Tribunal: TCU
Processo: 027.263/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1132/2021-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário que teve por objetivo avaliar aspectos de governança da política brasileira de imigração e aferir em que medida o País dispõe de um planejamento eficaz e de ações concretas para direcionar o fluxo imigratório, de modo a potencializar possíveis benefícios ou evitar riscos advindos da chegada de imigrantes ao Brasil. Considerando a manifestação do corpo diretivo da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar: não cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário : em cumprimento os itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário : cumprido o item 9.4 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário : em implementação o item 9.2.1 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário : implementado o item 9.2.2 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação acompanhada da instrução da unidade técnica (peças 48/50), à Polícia Federal, à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Secretaria Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional de Imigração e ao Comitê Nacional para os Refugiados. 1. Processo TC- Processo 027.263/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Trabalho (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.